Tribunal: TJBA
Processo: 0021094-11.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0021094-11.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELEVA ALIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS

APELADO: BENEDITO ALVES DA SILVA DE SALVADOR

Advogado(s)
:
IGOR AZEVEDO SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA SEM ASSINATURA DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0021094-11.2008.8.05.0001
, em que figura como apelante
ELEVA ALIMENTOS S/A

e apelado
BENEDITO ALVES DA SILVA DE SALVADOR
E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,